Tribunal: STJ
Processo: 0834175-33.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840392 - MA (2025/0021179-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIV LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA CARLA BRANDAO RIBEIRO - MA017504
MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
GABRIELY SALDANHA PEREIRA DOS SANTOS BRITO -
MA023704
AGRAVADO
: GAMA, MELO E CIA LTDA
AGRAVADO
: ILHA MEDICAL LTDA
ADVOGADOS
: NEY BATISTA LEITE FERNANDES - MA005983
DENISE TRAVASSOS GAMA - MA007268
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis
implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos
arts. 219, 1.003, § 5o, 1.021, § 4o, e 1.070 do Código de Processo Civil de
2015.
2. Recurso manifestamente inadmissível, impondo-se a aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, no montante equivalente a 1%
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do
citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
06/05/2025
12/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47494581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 0296f48a-1e83-4112-a01e-8d5d358e70bc

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47494581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 0296f48a-1e83-4112-a01e-8d5d358e70bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840392 - MA (2025/0021179-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIV LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA CARLA BRANDAO RIBEIRO - MA017504
MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
GABRIELY SALDANHA PEREIRA DOS SANTOS BRITO -
MA023704
AGRAVADO
: GAMA, MELO E CIA LTDA
AGRAVADO
: ILHA MEDICAL LTDA
ADVOGADOS
: NEY BATISTA LEITE FERNANDES - MA005983
DENISE TRAVASSOS GAMA - MA007268
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis
implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos
arts. 219, 1.003, § 5o, 1.021, § 4o, e 1.070 do Código de Processo Civil de
2015.
2. Recurso manifestamente inadmissível, impondo-se a aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, no montante equivalente a 1%
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do
citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, em expediente avulso, interposto por SPE -
CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE LIV LTDA contra decisão proferida pelo em. Ministro
Presidente do STJ, às fls. 1.238/1.240, que não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Há certidão de trânsito em julgado à fl. 1.243 (e-STJ).
Em razões de agravo interno, a recorrente alega que impugnou todos os fundamentos
da decisão agravada (e-STJ, fls. 2/15 do expediente avulso).
Documento eletrônico VDA47177145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 10:54:38
Código de Controle do Documento: e41228ba-60fd-4a94-8ab2-39ecca81c9ed

Devidamente intimada, a parte agravada se manifestou (e-STJ, fls. 34/58 -
expediente avulso).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece ser conhecida, porque intempestiva a interposição do
recurso.
Com efeito, o prazo para a interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis,
nos termos dos arts. 1.003, § 5o, e 1.070, c/c o art. 219,
, do CPC/2015.
caput
No caso dos autos, a decisão agravada foi publicada no DJe no dia
(fl.
19/2/2025
1.241); e, conforme a certidão da Secretaria de Processamento de Feitos da Coordenadoria de
Processamento de Feitos de Direito Privado (fl. 20 do Expediente Avulso), o prazo para a
interposição de agravo interno teve início em
e término em
, ao passo que a
20/2/2025
14/3/2025
petição de Agravo Interno n. 220276/2025 foi protocolada em
.
17/3/2025
Considerando que o agravo interno foi interposto em
, portanto, quando
17/3/2025
decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 219,
, 994, III, 1.003,
caput
§ 5o, e 1.021, § 2o, do CPC/2015, o apelo não merece ser conhecido, em razão de sua
intempestividade.
Impende salientar, ainda, que não se aplica a Questão de Ordem julgada pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.638.376/MG, porquanto a eventual
ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense, na origem, não tem o poder de
interferir no cômputo do prazo recursal de seu agravo interno, sendo, portanto, irrelevante,
porque a ausência de expediente forense em localidade diversa não gera a suspensão do prazo
para a interposição de recursos perante o STJ, notadamente pelo fato de o peticionamento ser
feito diretamente nesta Corte por meio exclusivamente eletrônico,
art. 10 da Resolução STJ
ut
/GP n. 10/2015. A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO.
1. "Para fins de contagem de prazo recursal, a quarta-feira de cinzas é
considerado dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e
limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante
documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. Precedentes."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.168.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
23/8/2023
2. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15 dias úteis
previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.499.754/DF, relator Ministro HUMBERTO MARTINS
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n)
10/6/2024
12/6/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO
RECURSAL. EXPEDIENTE FORENSE DO STJ NA QUARTA-FEIRA DE
CINZAS COM INÍCIO ÀS 14 HORAS. DIA ÚTIL A SER COMPUTADO,
DADO NÃO COINCIDIR COM OS TERMOS INICIAL OU FINAL DO
PRAZO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47177145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 10:54:38
Código de Controle do Documento: e41228ba-60fd-4a94-8ab2-39ecca81c9ed

1. Nos termos do art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, ambos do Código de Processo
Civil de 2015, é intempestivo o agravo interno interposto com fundamento na
respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.
2. Tendo a parte agravante sido intimada da decisão agravada em
, o
8/2/2024
prazo começou a fluir em
e findou em
, sendo intempestivo
9/2/2024
4/3/2024
o recurso protocolado em
.
5/3/2024
3. A circunstância de o expediente forense do Superior Tribunal de Justiça na
quarta-feira de cinzas ter início às 14 horas não exclui referida data do
cômputo do prazo recursal, exceto se coincidir com o dia do começo ou do
vencimento do prazo, nos termos do § 1o do art. 224 do CPC/2015.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.507.392/BA, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
BELLIZZE
27/5/2024
29/5/2024
A remansosa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que os feriados
locais não interferem na contagem de prazo para recursos perante o Superior Tribunal de Justiça,
cuja tempestividade é aferida pelo protocolo da Secretaria desta Corte, com contagem dos prazos
recursais de acordo com as regras aqui definidas, subordinando-se aos prazos determinados no
RISTJ.
Desse modo, diante da intempestividade recursal, constata-se a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno, ensejando não só o seu não conhecimento, mas também a
aplicação da multa pecuniária prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.021.
(...)
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. MULTA. ART. 1.021, §
4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis
implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos
dos arts. 219, 1.003, § 5o, 1.021, § 4o, e 1.070 do Código de Processo Civil de
2015.
2. Recurso manifestamente inadmissível, impondo-se a aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, no montante equivalente a 1%
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o
do citado artigo de lei.
"
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp n. 1.565.889/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, gn)
4/3/2024
11/3/2024
Ante o exposto, não se conhece do agravo interno, aplicando-se à parte agravante a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor
Documento eletrônico VDA47177145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 10:54:38
Código de Controle do Documento: e41228ba-60fd-4a94-8ab2-39ecca81c9ed

atualizado da causa, ressalvando-se que a interposição de qualquer outro recurso está
condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, na forma do § 5o do mesmo dispositivo
legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47177145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 10:54:38
Código de Controle do Documento: e41228ba-60fd-4a94-8ab2-39ecca81c9ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.392 / MA
Número Registro: 2025/0021179-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08341753320208100001
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIV LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
GABRIELY SALDANHA PEREIRA DOS SANTOS BRITO - MA023704
FERNANDA CARLA BRANDAO RIBEIRO - MA017504
AGRAVADO
: GAMA, MELO E CIA LTDA
AGRAVADO
: ILHA MEDICAL LTDA
ADVOGADOS : NEY BATISTA LEITE FERNANDES - MA005983
DENISE TRAVASSOS GAMA - MA007268
SOC. de
ADV.
GAMA E BATISTA ADVOCACIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIV LTDA
Documento eletrônico VDA47405282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:14
Código de Controle do Documento: be524aa0-3952-45d6-a5ed-41847bfaf4fa

ADVOGADOS : FERNANDA CARLA BRANDAO RIBEIRO - MA017504
MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
GABRIELY SALDANHA PEREIRA DOS SANTOS BRITO - MA023704
AGRAVADO
: GAMA, MELO E CIA LTDA
AGRAVADO
: ILHA MEDICAL LTDA
ADVOGADOS : NEY BATISTA LEITE FERNANDES - MA005983
DENISE TRAVASSOS GAMA - MA007268
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/05/2025
12/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:14
Código de Controle do Documento: be524aa0-3952-45d6-a5ed-41847bfaf4fa